Tribunal: TJSP
Processo: 1016241-58.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Negativação de dados pessoais em cadastro de inadimplentes - Pretensão de obter cópia dos documentos que comprovem a exigibilidade do débito - Sentença de extinção - Apelo do autor - Notificação extrajudicial atendida pela demandada - Ausência de interesse processual caracterizada - Apelação desprovida